Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE VISITA E CONVIVÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Questões não debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
2. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. No caso dos autos, o genitor não se encontra privado de seu direito de convívio com as filhas, uma vez que a decisão proferida pelo Juízo de origem em sede de antecipação de tutela já prevê esta convivência em finais de semana alternados, sem pernoite, em Brasília.
4. Inexistem nos autos elementos que indiquem urgência em razão de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor e às menores.
5. Agravo conhecido e desprovido.